Tribunal: TJES
Processo: 5003714-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003714-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante apontar mácula no julgado recorrido, inexiste vicissitude a ser sanada pela via dos aclaratórios.

2
. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003714-15.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
em face de acórdão proferido por esta e. Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e deu
provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para indeferir a tutela provisória de urgência antecipada vindicada na origem.

Irresignada, alegou,
em síntese,
omissão, erro material, equívoco manifesto, violação ao princípio da congruência
e ausência de fundamentação
,
pois
o
suposto
ato coator
consistiria
na cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS antes da edição de
L
ei
C
omplementar pelo Congresso Nacional veiculando normas gerais a respeito da EC nº 87/15.

Pontuou, ademais, que “
o v. acórdão sonegou a questão relativa à impossibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS pelo Estado do Espírito Santo antes de aludida norma complementar, ou seja no exercício financeiro de 2021 e no quinquênio que antecedeu o ajuizamento deste writ constitucional.
”

Por fim, requereu o prequestionamento dos artigos 3º, 4º, 6º, 11, 141, 218, §4º, 489, §1º, incisos III e IV, 492, 1022, incisos II e III e parágrafo único, inciso II, e 1025, todos do CPC/15, assim como dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXIX, e 93, inciso IX, da CF/88, artigo 1º, da Lei 12016/09, e Súmulas 98/STJ, e 356/STF.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal,
na medida em que “
A própria impetrante afirma que ajuizou a demanda após o julgamento do STF em 24/02/2021
.”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu-se
que, apesar de assentada,
no RE 1.287.019
(
Tema 1093
),
a vedação de cobrança do ICMS-DIFAL sem a correspondente edição em Lei Complementar,
o
Excelso Supremo Tribunal Federal
modulou os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade das normas do Convênio CONFAZ 93/2015
para
somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ou seja, 2022,
ressalvadas, expressamente, as ações judiciais em curso à época do julgamento do
RE 1.287.019
(24.02.2021).

Pontuou-se, desta forma, revelar-se
indevida a pretensão recursal de aplicação da
tese
repetitiva em voga
ainda no ano de 2021,
porquanto ajuizado o
mandamus

posteriormente
ao julgamento d
o
RE 1.287.019 (24.02.2021)
.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR